Tribunal: TJPA
Processo: 0817505-33.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817505-33.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MAISON DIEGO FERNANDES DA SILVA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0817505-33.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

AUTOR:
MAISON DIEGO FERNANDES DA SILVA

REQUERIDO:

O ESTADO

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE FATOS OU PROVAS NOVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Maison Diego Fernandes da Silva, condenado à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 71, e art. 129, § 9º, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), tendo como vítima Carla Neres Brito. O requerente sustenta nulidade da condenação, por ausência de provas, coação psicológica sobre a vítima por parte de sua genitora, suposta falsidade na imputação dos fatos e surgimento de provas novas que indicariam sua inocência, com fundamento no art. 621, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a petição de revisão criminal preenche os requisitos legais de admissibilidade, notadamente quanto à demonstração de fato novo ou erro judiciário que justifique a desconstituição da coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e pressupõe, para seu conhecimento, a existência de fato novo ou prova surgida após o trânsito em julgado, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

4.

A petição revisional não apresenta qualquer elemento inédito ou prova nova superveniente, limitando-se a reapresentar argumentos já examinados nas instâncias ordinárias, o que configura tentativa de rediscutir o mérito da condenação por meio inadequado.

5.

A ausência de conteúdo probatório novo ou demonstração de erro material impede o conhecimento da ação revisional, que não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação ou instrumento de revaloração do conjunto probatório já julgado.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta ao reexame de provas já valoradas judicialmente, sendo incabível na ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fato novo ou prova surgida após o trânsito em julgado inviabiliza o conhecimento da revisão criminal.

2.

A revisão criminal não é sucedâneo recursal e não pode ser utilizada para rediscutir elementos fáticos e jurídicos já analisados pelas instâncias ordinárias.

3.

Somente fatos ou provas inéditas, capazes de alterar o juízo condenatório, legitimam a abertura da via revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I a III; CP, arts. 217-A, caput; 71; 129, § 9º; 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14.04.2023;
STJ, AgRg no HC 751779/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 24.04.2023;
TJ-PA, Revisão Criminal nº 0806326-10.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 27.09.2022;
STJ, AgRg no HC 997.481/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, proposta por MAISON DIEGO FERNANDES DA SILVA, em face da sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0005870-94.2016.8.14.0003, que lhe impôs condenação à pena de 09 anos e 07 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput c/c art. 71, art. 129, §9º, todos do Código Penal, em concurso material com fundamento no art. 69 do mesmo diploma legal, tendo como vítima Carla Neres Brito.

O autor ingressou com a presente ação revisional (Id. 29375454), sustentando a existência de injustiça na sentença condenatória, que teria se apoiado em provas frágeis, insuficientes ou inexistentes, e em circunstâncias que, a seu ver, demonstrariam a inocência ou, ao menos, justificariam a revisão do quantum da reprimenda imposta. Alegou, ainda, a ocorrência de coação psicológica sobre a vítima por parte de sua genitora, que teria motivado falsa imputação dos fatos ao revisionando, bem como o surgimento de provas novas que deveriam ser valoradas, nos moldes do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

Argumenta que o relacionamento com a vítima se iniciou quando esta já contava com 15 anos de idade, e que o laudo pericial referente à conjunção carnal não comprova violação do hímen na data apontada pela acusação, o que comprometeria a imputação de estupro de vulnerável. Afirma, ademais, que não houve comprovação da prática de violência física apta a configurar o delito de lesão corporal, e que a condenação assentou-se, indevidamente, em elementos produzidos na fase inquisitorial, sem a devida participação da defesa, em violação à ampla defesa e ao contraditório.

Ao final, requereu a anulação da sentença e do acórdão condenatórios, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como a absolvição por inexistência de provas da materialidade delitiva ou da autoria.

A douta Procuradoria de Justiça (Id. 30798913) manifestou-se pela inadmissibilidade e improcedência do pedido revisional. Sustentou que a Revisão Criminal não se presta a mera reanálise do conjunto probatório já apreciado nas instâncias ordinárias, e que não foram apresentadas provas novas ou elementos que justifiquem a desconstituição da coisa julgada. Ressaltou que a condenação foi proferida com base em provas robustas, regularmente produzidas sob o crivo do contraditório, sendo certo que os fatos restaram devidamente comprovados em juízo e confirmados por acórdão proferido pela Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, não havendo nulidade ou injustiça a ser sanada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

É cediço que a
revisão criminal
, dada a sua natureza extraordinária, consubstancia instrumento de alcance restrito, voltado à excepcional desconstituição da coisa julgada penal, cuja estabilidade constitui pressuposto inarredável da segurança jurídica. A sua admissibilidade, por conseguinte, impõe-se exclusivamente nos exatos limites traçados pelo
art. 621 do Código de Processo Penal
, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Com efeito, embora a petição inicial revele-se formalmente hígida,
inexiste nos autos qualquer elemento novo
, emergente
após o trânsito em julgado
, que autorize a excepcional reabertura da discussão meritória, seja para proclamar a inocência do requerente, seja para reconhecer hipótese de redução da sanção penal.

A argumentação aduzida restringe-se à
reinterpretação do acervo fático-probatório já examinado pelas instâncias ordinárias
,
sem que se vislumbre qualquer substrato fático-jurídico inédito
, apto a legitimar o manejo da presente via impugnativa, o que desvirtua a
ratio
da revisão criminal.

No caso em apreço, não há qualquer fato novo a justificar a presnete ação revisional.

Observo que todas as alegações do ora requerente já foram rechaçadas em sede de apelação, e agora, em sede de revisão criminal, pretende rever matéria já decidida sem apontar fatos novos.

Desta forma, data venia, não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de sua inocência ou de sentença contrária à evidência dos autos.

Ademais, a revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

A jurisprudência pátria é uniforme ao reconhecer que:

"A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da prova sob nova ótica, tampouco à revaloração de elementos já enfrentados pelas instâncias ordinárias. A ausência de fato novo desvirtua a essência do instituto"
(STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. IMPRESTABILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE SEGUNDA APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA NOVA PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INAPTA À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte orienta que não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal. Precedentes. 2. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

...

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 99, § 2º E 102 DA LEI Nº 10.741/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DO PLEITO REVISONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como substitutivo de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como sucedâneo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à absolvição e/ou modificação da dosimetria penal, o que não é cabível em sede revisional. Tais questões já foram satisfatoriamente debatidas e satisfatoriamente fundamentadas pelo juízo sentenciante. 3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806326-10.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Seção de Direito Penal)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A sentença condenatória transitou em julgado há cerca de três anos. Desse modo, a decisão das instâncias antecedentes encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja modificação somente é viável pela via da ação revisional, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Neste caso, o Tribunal de origem ressaltou que os elementos amealhados tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal apontam para a autoria delitiva dos agravantes. Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. 3. Embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo probatório. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes mostram-se suficientes para justificar a exasperação das penas impostas, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta dos acusados desbordou daquilo que ordinariamente se espera em crimes dessa espécie, de maneira que não há que se falar em redimensionamento da pena por ausência de fundamentação. O mesmo há de ser dito quanto à manutenção do regime intermediário, que se justifica em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 997.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) – negrito nosso.

Ante aos argumentos expostos,
não conheço

da presente Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025